Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721998-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ODINEIA DE MENEZES PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2023 17:51:30. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito